Tribunal: STF
Processo: HC 234122
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Itamar Pereira Remuge contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 842.790/RS (documento eletrônico 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157 [roubo], § 2º, II [se há o concurso de duas ou mais pessoas] e V [restrição de liberdade], e § 2-A, I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], combinado com o art. 61, II, c [à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido], ambos do Código Penal (documento eletrônico 3, p. 18).  



    Neste writ, o impetrante sustente, em síntese, que:  



    “[...] o Magistrado sentenciante, a respeito da possibilidade de recorrer em liberdade, limitou-se a consignar apenas o seguinte:



    ‘Mantenho os corréus ora condenados segregados, pois permanecem inalterados os motivos que ensejaram as prisões preventivas, agora reforçadas pela sentença condenatória que lhes impôs o cumprimento das penas respectivas em regime inicial fechado’.



    O Juiz sentenciante manteve a medida cautelar pois, segundo este, permanecem inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, decretada há mais de 01 (um) ano, bem como pela condenação em regime fechado, ou seja, não há na sentença fundamentação idônea para a manutenção da prisão processual, estando apenas se baseando em fundamentação abstrata, genérica e aplicável a qualquer caso em que o réu permaneceu preso preventivamente durante a instrução processual.



    Tratando a prisão preventiva como mera consequência lógica da condenação, ainda que não transitada em julgado. Todavia, o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal diz que ‘O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’



    Não é possível crer que fundamentação totalmente genérica, abstrata e contendo apenas 04 (quatro) linhas seja considerada decisão devidamente fundamentada e idônea para a manutenção da prisão do paciente, ainda mais remetendo-se a decisão que decretou a prisão cautelar há mais de 01 (um) ano, não trazendo de forma concreta se permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “a) A imediata concessão de medida liminar, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão;



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, após o trâmite legal, prestadas as informações pela autoridade coatora e proferido o Parecer pelo Ministério Público, no julgamento de mérito requeremos que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão;



    c) Ainda, de forma subsidiária, caso não seja conhecido o presente habeas corpus, requer seja concedida a ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade, conforme prevê o art. 654, § 2º, do CPP;



    d) Não sendo concedidos os pedidos, deixando-se de seguir os julgados colacionados neste writ, requer seja realizada a distinção no caso ou a superação dos entendimentos, por força do art. 315 § 2º, VI, do CPP.” (documento eletrônico 1, pp. 7-8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR GANHA REFORÇO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    1. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido, já que não impugnou a parte da decisão que analisa os fundamentos descritos na decisão que decretou a prisão preventiva. É inviável, portanto, o agravo regimental ou interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC de 2015 e a Súmula 182/STJ.



    2. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.



    3. Esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. (RHC n. 177.983/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/6/2023).



    4. Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).



    5. In casu, não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a preventiva, sobretudo porque, segundo o Juiz singular, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na reiteração delitiva, uma vez que o ora paciente, com antecedentes por homicídio, roubo, tráfico de drogas, receptação e outros, teria praticado o delito de roubo de mercadorias que estavam sendo transportadas em um ônibus, em concurso de agentes, em atividade criminosa organizada, portanto de caráter profissional, seja por atuarem os supostos agentes de forma a colocar em xeque a integridade física das vítimas, que se veem assaltadas à mão armada e subjugadas à condição de reféns; seja também porque, neste cenário, com os perfis comportamentais estampados a partir das certidões de antecedentes anexadas, assome provável também o risco de fuga, em prejuízo da aplicação da lei penal (fls. 14/15).



    6. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 6, pp. 1-2)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O paciente esteve preso preventivamente durante toda a instrução criminal. Assim, não se afigura razoável colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento da apelação.  



    Com efeito, a Sexta Turma registrou que “a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto do delito e na reiteração delitiva, uma vez que o ora paciente, com antecedentes por homicídio, roubo, tráfico de drogas, receptação e outros, teria praticado o delito de roubo de mercadorias que estavam sendo transportadas em um ônibus, em concurso de agentes, em atividade criminosa organizada, portanto de caráter profissional, seja por atuarem os supostos agentes de forma a colocar em xeque a integridade física das vítimas, que se veem assaltadas à mão armada e subjugadas à condição de reféns; seja também porque, neste cenário, com os perfis comportamentais estampados a partir das certidões de antecedentes anexadas, assome provável também o risco de fuga, em prejuízo da aplicação da lei penal”.  



    Nessas situações, ainda que “[...] a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC 216.428 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/8/2022).  



    Nessa mesma direção:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar’ (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210.384 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31/5/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 204.397 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012). 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 187.746 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020)  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator